Tribunal: TJDFT
Processo: 0000880-80.2015.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-01

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES AMBIENTAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA REJEITADA. EDIFICAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO RIO SÃO BARTOLOMEU. DANOS À UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. IMPEDIMENTO DA REGENERAÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ADEQUAÇÃO DA CONDUTA AOS DELITOS DOS ARTIGOS 40, 40-A, §1o, E 48, TODOS DA LEI 9.605/98. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. MANUTENÇÃO DO VALOR DO DIA-MULTA. ADEQUAÇÃO À SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO DOS DANOS CONFIRMADA. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRAVA E PENAL. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O sistema processual penal adota o livre convencimento motivado, sendo o magistrado o destinatário da prova. Não se mostrando a oitiva de testemunha arrolada intempestivamente imprescindível ao deslinde dos fatos, não há falar em nulidade por ofensa aos princípios da ampla defesa e da verdade real, uma vez que o juiz pode indeferir as provas entendidas desnecessárias e/ou protelatórias.
2. A remoção de cobertura vegetal, impermeabilização do solo e realização de obra de alvenaria em unidade de conservação de uso sustentável, sem a prévia autorização do gestor ambiental, são condutas danosas ao meio ambiente, configuradoras do crime previsto no art. 40 c/c art. 40-A, §1o, da Lei 9.605/1998.
3. A construção de unidades residenciais em alvenaria, sem a devida licença, em área de proteção ambiental, é obra que impede a regeneração da vegetação nativa, subsumindo-se ao crime do art. 48 da Lei 9.605/98.
4. Estabelecido o valor do dia-multa de forma proporcional, deve ser a quantia mantida, pois se adequa a situação financeira dos réus. Art. 60 do CP.
5. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal ambiental encontra amparo, tanto no art. 387, IV, do CPP, quanto no art. 20 da Lei 9.605/98 e a quantia indenizatória foi devidamente apurada por meio de laudo pericial da Polícia Civil, não havendo falar na redução do valor, por aplicação de normas específicas para a seara administrativa, uma vez que as regras são diversas e independentes do âmbito da Justiça Criminal.
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, apelo desprovido.